Tribunal: TJMT
Processo: 1010351-03.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010351-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), MARIA BERTINA DO NASCIMENTO - CPF: 021.092.891-39 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PELO CRIME PERMANENTE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
RÉ REINCIDENTE E QUE RESPONDE OUTRAS AÇÕES PENAIS – RISCO EFETIVO DE RENITÊNCIA

DELITUOSA – ENUNCIADO N. 6 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR PRISÃO DOMICILIAR – CUSTODIADA QUE POSSUI FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE – PACIENTE BENEFICIADA EM OUTRAS OPORTUNIDADES – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITO DA MESMA NATUREZA – MEDIDAS INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a concessão da liberdade do agente se não demonstrada a suposta ilegalidade da ação policial na busca domiciliar, sobretudo porque há indicativos de que a diligência ocorreu após investigações prévias e durante o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada e no risco efetivo de reiteração criminosa, depreendido especialmente da reincidência do agente (TJMT, Enunciado n. 6).

Descabida a substituição da medida constritiva por cautelares diversas da prisão se evidenciado que a liberdade do agente causa potencial risco à ordem pública.

Não há falar em revogação da prisão preventiva ou conversão da medida em domiciliar se demonstrada a renitência do agente na prática de delito de mesma natureza, após ter sido anteriormente beneficiado com a prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Maria Bertina do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 90891982:

“
(...) O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 9.6.2021, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assevera que, na audiência de custódia, a defesa requereu o relaxamento da prisão em decorrência da ilegalidade da busca domiciliar e, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória ou a substituição da custódia por prisão domiciliar, pleitos que foram indeferidos pelo juízo a quo.

Afirma que a busca domiciliar efetivada pela Polícia Civil foi cumprida ao arrepio das garantias constitucionais, pois os policiais invadiram a residência da favorecida sem ordem judicial e fora das exceções legais, baseados unicamente em conjecturas a respeito da suposta ocorrência do tráfico de drogas, o que é inaceitável.

Reforça que não há fundamentos concretos para demonstrar o risco que a liberdade da paciente supostamente representa à sociedade, enfatizando que a “reiteração criminosa, não pode servir de alicerce para fundamentar tal prisão, visto que o juízo se fundamenta em um processo que ainda não transitou em julgado, para alegar a possível reiteração criminosa” (Id. 90700459, p. 11).

Aduz ademais que o juiz singular não apresentou justificativas para afastar a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, violando o disposto no art. 282, § 7º, do CPP.

Assegura que a prisão domiciliar se revela adequada ao caso, especialmente porque a paciente possui quatro filhos menores de 12 anos de idade, que necessitam dos seus cuidados, salientando que o delito a ela imputado não foi perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, nem contra os seus descendentes.

Destaca que a clausura da paciente traz consequências nefastas à vida dos infantes, violando direitos e garantias constitucionalmente previstas no art. 227 e no art. 5º, inciso XLV, ambos da Magna Carta.

Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de revogar a “prisão preventiva da paciente, por força da ausência dos pressupostos presentes no artigo 312 do CPP. Caso seja necessário, que lhe seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão, com base no artigo 319 do CPP e incisos. Por último e não menos importante, que lhe seja concedida prisão domiciliar, com base no Habeas Corpus Coletivo 143.641 no Supremo Tribunal Federal e artigo 318, V do Código de processo penal” (sic) (Id. 90700459).

Acostou documentos (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id.

41739982).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 92400975).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 93723479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da custódia preventiva decretada em desfavor de
Maria Bertina do Nascimento
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), ou, subsidiariamente, a sua conversão em prisão domiciliar.

O autor da prefacial afirma que a busca domiciliar efetivada pela Polícia Civil não observou as garantias constitucionais, isto é, foi realizada sem ordem judicial e fora das exceções legais, baseada unicamente em denúncias anônimas e nos relatos de um suposto usuário que foi abordado a mais de 300 metros da residência da favorecida, o que fragiliza a regularidade do ato de apreensão da droga, e, consequentemente, conduz a concessão da liberdade da paciente.

De acordo com as informações trazidas aos autos, a Polícia Civil estava monitorando a residência da paciente, haja vista a existência de denúncias anônimas indicando o local como um ponto de venda de drogas.

Na data da prisão, os investigadores de polícia visualizaram o momento em que Wanderley Francisco da Silva, em atitudes suspeitas, adentrou e logo saiu da casa da favorecida. Abordado a alguns metros do local, foi encontrada em seu poder uma porção de pasta-base de cocaína que supostamente teria ali adquirido.

Diante desses fatos, a autoridade policial decidiu entrar na residência da paciente, momento em que ela determinou a sua filha D.K.A., de 10 anos de idade, que descartasse a droga no vaso sanitário, porém, a infante foi interceptada antes de conseguir acionar a descarga, o que permitiu a apreensão de aproximadamente 30g de pasta-base de cocaína. Além disso, uma porção da referida substância foi apreendida em poder da criança.

Nesse contexto, ao contrário da alegação trazida na impetração, a busca domiciliar não decorreu, unicamente, de denúncias anônimas, mas de dados colhidos a partir de investigação promovidas pela Polícia Civil, que inclusive abordou um usuário em posse de uma porção de pasta-base de cocaína, logo após sair da residência da paciente.

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,

salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Na hipótese, havia fundada suspeita, oriunda das denúncias anônimas, das informações obtidas por meio de campanas, bem como da apreensão de drogas imediatamente após terem sido adquiridas na residência da favorecida, de modo que, tratando-se de flagrante de crime permanente, é dispensável o mandado judicial de busca e apreensão.

Logo, existindo estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente, não visualizo, nesse momento processual, ilegalidade ou irregularidade na busca domiciliar, apta a justificar a declaração da nulidade da prova produzida na fase inquisitiva ou a revogação da prisão impugnada.

O impetrante sustenta ainda que os fundamentos indicados no decreto constritivo afrontam o princípio constitucional da não-culpabilidade, visto que a autoridade apontada como coatora justifica o risco de reiteração criminosa baseada em sentença condenatória não transitada em julgado.

No entanto, ressai dos autos que, c
omunicado acerca da prisão, o magistrado singular converteu o flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, enfatizando a natureza e a expressiva quantidade da droga apreendida, a exposição de crianças ao convívio com substâncias ilícitas e a reincidência da favorecida (Id. 90700462, pp. 2-5).

Da análise acurada da documentação trazida aos autos, constato que a paciente possui condenação definitiva (PEP n. 0001479-22.2018.8.11.0032), bem como responde a outros procedimentos criminais (Id.

90700465, pp. 66-68), situação que denota a necessidade da prisão para evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da

existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Além disso, importante consignar que no momento da ação policial a paciente determinou a sua filha de apenas 10 anos de idade que descartasse o entorpecente no vaso sanitário, situação que demonstra que expõe os filhos menores ao convívio com substâncias tóxicas, em circunstâncias degradantes, tornando a sua conduta ainda mais reprovável.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, pois a segregação está alicerçada na necessidade de resguardo da ordem social, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Além disso, não obstante os argumentos trazidos pelo subscritor da inicial, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Subsidiariamente, o impetrante requereu a substituição da medida constritiva por prisão domiciliar porque a paciente possui quatro filhos menores de 12 anos de idade, que necessitam dos seus cuidados, salientando que o delito a ela imputado não foi perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, nem contra os seus descendentes.

No entanto, conforme se extrai das informações colacionadas aos autos, na data dos fatos, a paciente cumpria prisão domiciliar em substituição à preventiva decretada nos autos da ação penal n. 1001101-78.2020.811.0032, que responde pela prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, concluo que a prisão processual da paciente está fundada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a sua reiteração criminosa na prática de delitos da mesma natureza, não obstante beneficiada anteriormente com medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR DOMICILIAR – REVOGAÇÃO DA MEDIDA – IRRESIGNAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS, COM O COMETIMENTO DE NOVO CRIME IDÊNTICO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA. Diante da quebra de confiança, decorrente da violação das condições impostas ao usufruto da prisão domiciliar e cometimento de novo crime da mesma natureza, não há ilegalidade na revogação da medida, tampouco se admite nova concessão. Ordem denegada
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1018710-10.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 6.3.2020).

Embora a presença da mãe seja indispensável aos cuidados dos filhos menores de 12 anos de idade, o descumprimento da prisão domiciliar deferida anteriormente e a reiteração na prática delitiva “
caracterizam situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP
” (STJ – RHC n. 123.639/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.3.2020), de modo que fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Assim, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a prisão cautelar da insurgente se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada em fatores concretos de cautelaridade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021